Tribunal: TJBA
Processo: 8014446-80.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8014446-80.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: SELMA ALPEDRIZ LIMA

Advogado(s)
:
ANTONIO LEONARDO SOUZA ROSA, LEONARDO RODRIGUES PIMENTEL

AGRAVADO: UNIAO NACIONAL DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO BRASIL- UNABRASIL

Advogado(s)
:
MARCELO MIRANDA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. COBRANÇA DE CONTRIBUIÇÃO PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE SEGURO E ASSISTÊNCIAS JUDICIÁRIA E DE SAÚDE. PRETENSA RELAÇÃO ASSOCIATIVA NEGADA PELA PARTE AUTORA. TEORIA DA ASSERÇÃO. PRETENSÃO INICIAL QUE SE INSERE NA DISPOSIÇÃO REGULADA PELO ARTIGO 39, III, DO CDC. AUSÊNCIA DE FINALIDADE LUCRATIVA QUE NÃO DESCARACTERIZA A RELAÇÃO DE CONSUMO. PRECEDENTES ATUAIS DO STJ REPRODUZIDOS NO VOTO CONDUTOR. MATÉRIA DECIDIDA À UNANIMIDADE PELAS SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 8062529-64.2024.8.05.0000 (JULGADO EM 06/03/2025). PRECEDENTE ATUAL DESTE COLEGIADO. COMPETÊNCIA DA VARA DE CONSUMO. AGRAVO PROVIDO.

I – A demanda originária versa sobre cobrança indevida de contribuição mensal para assegurar direito a seguro, descontos em medicamentos, assistência jurídica e de saúde. A parte Autora nega a contratação e ingressou com ação declaratória de inexistência de relação jurídica, c/c pedido indenizatório.

II - O juízo consumerista declarou sua incompetência ao fundamento de que “...
Da leitura dos fatos narrados na exordial em cotejo com os documentos trazidos aos autos, observa-se que a parte ré não se enquadra no conceito de fornecedor, prescrito no
artigo 3º do CDC, que por se tratar de associação sem fins lucrativos
, possui natureza jurídica diversa de fornecedor de serviço/produto.
[...];

III – Conforme admitido pela própria Agravada em sua contestação na demanda originária, os pagamentos mensais da contribuição cobrada permitem à Autora usufruir de
“...serviços de alta qualidade nas áreas de saúde, odontologia, seguros e assistências...”
(ID 489415808 - origem). Há, portanto, oferecimento de produtos e serviços mediante uma contrapartida pecuniária, circunstância que evidencia a presença de uma relação jurídica nitidamente consumerista, visto que perfeitamente indicados o consumidor, o fornecedor e os produtos/serviços comercializados.

IV - O fato de ser oferecido por pessoa jurídica sem fins lucrativos não descaracteriza a relação de consumo, conforme entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça: “
...Este Superior Tribunal de Justiça, todavia, tem o firme entendimento de que a incidência do CDC nos negócios jurídicos é definida com base no objeto contratado, sendo irrelevante a natureza da entidade que presta os serviços, ainda que sem fins lucrativos.
(STJ - REsp: 2173952, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Publicação: Data da Publicação DJ 05/11/2024)”

V - Ademais, no caso concreto a relação associativa é negada pela parte Autora, que declara nunca haver contratado com o Acionado. Observe-se que as condições da ação devem ser aferidas à luz da pretensão lançada na exordial, conforme a teria da asserção, adotada pelo nosso sistema legal e ratificada pelo STJ:
“
...Inicialmente, cumpre salientar que
a jurisprudência desta Corte está assentada no sentido de que
a
competência ratione materiae, em regra, é determinada em função da natureza jurídica da pretensão deduzida, sendo está caracterizada pelo pedido e pela causa de pedir
”
(STJ - CC: 207495, Relator.: Ministro AFRÂNIO VILELA,
Data de Publicação: 27/08/2024
).
(grifamos)

VI - Alegada a cobrança indevida de contribuição destinada a assegurar ao autor serviços diversos, resta caracterizada, em tese, ofensa ao artigo 39, III, do CDC, razão pela qual, à luz do entendimento do STJ sobre a teoria da asserção, se reconhece a competência do juízo consumerista para processar e julgar o feito originário.

VII - Recentemente este Colegiado estabeleceu por unanimidade:
“...A relação de consumo se caracteriza pela presença das figuras do consumidor e do fornecedor, conforme previsto nos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor (CDC).
A agravada, embora seja entidade associativa sem fins lucrativos, oferece serviços mediante remuneração, tais como assistência médica, odontológica e jurídica, qualificando-se como fornecedora nos termos do artigo 3º, § 2º, do CDC.
"
(TJ-BA –
agravo de Instrumento 8011721-21.2025.8.05.0000
, Relator: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD, SE
GUNDA CÂMARA CÍVEL
Data do julgamento: De 06/05/2025 a 12/05/2025)

VIII - As Seções Cíveis reunidas deliberaram por unanimidade a competência consumerista em idêntica questão versada no CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL 8062529-64.2024.8.05.0000, julgado 06/03/2025.

Precedentes deste Colegiado. Agravo provido.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento 8047188-95.2024.8.05.0000.

Acordam, os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
dar provimento ao Agravo
, nos termos do voto do relator.

Salvador,

Presidente

Relator – Des. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Procurador(a) de justiça